Tribunal: TJDFT
Processo: 0764066-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0764066-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE GOMES MACHADO RECORRIDO: RODRIGO RANGEL COSTA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DESPACHO Para a concessão da gratuidade de justiça é necessária a juntada de documentos que demonstrem a real necessidade do benefício. No caso, o recorrente, malgrado tenha juntado portaria noticiando sua demissão do cargo de Analista do TSE, informa na petição inicial que é jornalista. Assim, promova o recorrente a juntada de extratos analíticos de todas as suas contas bancárias, referentes aos últimos três meses, e declaração de IRPF. Alternativamente, deverá recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator